Tribunal: TJDFT
Processo: 0004015-14.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
3. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial o depoimento da vítima, somado aos depoimentos da testemunha e documentos colacionados aos autos, demonstram que o apelante induziu o ofendido em erro e realizou a venda fraudulenta de um bem de propriedade de terceiro, de sorte que não se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou falta de provas.
4. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime, pois a motivação utilizada na sentença é idônea.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Embora a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, a avaliação negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime autoriza a eleição de regime mais gravoso, a saber, o regime inicial semiaberto.
8. Não é possível acolher o pleito defensivo para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que foram analisadas negativamente três circunstâncias judiciais, motivo pelo qual não restou preenchido o requisito do inciso III do artigo 44 do Código Penal.
9. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que o Juízo a quo não estipulou qualquer valor a título de indenização, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto ao ponto.
10. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.